Tribunal: TJMT
Processo: 1019012-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019012-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SANDRA LEITE DE QUEIROZ - CPF: 537.647.571-91 (APELADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019012-81.2017.8.11.0041

APELANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: SANDRA LEITE DE QUEIROZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEMONSTRADA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE - REDUÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O excessivo atraso na entrega de imóvel fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causa angústia e frustações que ultrapassam o mero dissabor, sendo devida a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Vícios de Construção julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 7.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não houve atraso na entrega, apenas dilação do prazo conforme os termos do contrato e com autorização do agente financiador.

Argui que, ainda que não cumprida a data convencionada na avença, a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido e, portanto, não faria jus à reparação.

Alternativamente pede a redução do montante

arbitrado.

Contrarrazões no Id n. 84975032.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019012-81.2017.8.11.0041

APELANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: SANDRA LEITE DE QUEIROZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Vícios de Construção julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 7.000,00 de reparação pelo atraso excessivo na entrega do empreendimento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, rateados em 50% para cada parte em virtude da sucumbência recíproca.

O juízo de origem, com amparo na perícia, afastou a alegação de vício de construção, já que constou no laudo que a autora alterou o projeto original, instalou grades sem o reforço necessário, o que causou rachaduras e fissuras, e não realizou a manutenção preventiva de impermeabilização e tratamento.

A apelada ingressou com a lide sob o argumento de que firmou contrato de compra e venda com a apelante em 26/08/2011, tendo como objeto o imóvel situado no lote 13, quadra C11, no loteamento Santa Terezinha II, em Cuiabá, com prazo de 15 meses para o término da obra, porém as chaves só foram entregues 2 anos e 2 meses após a assinatura da avença, e havia inúmeros vícios construtivos, tais como infiltrações e rachaduras.

A apelante diz que não houve atraso, apenas dilação do prazo conforme os termos pactuados e com autorização do agente financiador.

Ressalta que, ainda que não cumprida a data convencionada, a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido e, portanto, não faria jus à reparação.

As partes celebraram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Mútuo para Construção (Id n. 84974951) para a aquisição do Lote 13, Quadra C11, loteamento Santa Terezinha II, em Cuiabá-MT, com total de 200,00 m2, incluindo a construção de uma unidade habitacional de 51,98 m2 com sala, 02 dormitórios, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço, por R$ 60.000,00. Dessa importância, R$ 4.242,27 seriam pagos com recursos próprios, R$ 17.000,00 com utilização do FGTS e R$ 38.757,73 financiados pela Caixa Econômica Federal.

O período para a conclusão era de 15 meses depois da assinatura, e a entrega seria 60 dias mais tarde (cláusulas quarta e quinta, parágrafo segundo).

Logo, deveria estar pronto em 26/12/2012 e ser entregue até 24/02/2013.

Em 12/12/2012, a apelante enviou uma carta aos compradores para informá-los sobre a necessidade de prorrogação do prazo de entrega devido a dificuldades no mercado de construção civil, sobretudo em decorrência das obras da Copa do Mundo. Foi então estabelecida nova data (24/03/2013) e mais 60 dias para a entrega das chaves (Id. n. 84974963).

Ainda assim a apelada só recebeu o imóvel em outubro de 2013, 8 meses após o inicialmente previsto e 5 meses depois da nova data convencionada.

Como visto, a apelante extrapolou duas vezes o prazo de entrega, inclusive superou o período de tolerância definido de forma unilateral, e efetuou a entrega após mais de 2 anos da assinatura.

A demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causa angústia e frustações que ultrapassam o mero dissabor.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS PARTES CONFIGURADA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, quando demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ.

É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização
”. (RAC n. 1001588-26.2017.8.11.0041, julgado em 02/06/2021, DJe de 10/06/2021).

Também nesse sentido:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE AMBAS AS PARTES. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO. INADMISSIBILIDADE. A INADIMPLÊNCIA REALIZADA PRIMEIRAMENTE PELO CONSUMIDOR, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO JUDICANTE SINGULAR, ENSEJARIA A DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS À CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 543 DA SÚMULA DO C. STJ. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR E DESTE E. TJCE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. É incontroverso que o autor da causa pagou a importância de R$ 70.380,08 (setenta mil, trezentos e oitenta reais e oito centavos), conforme planilha financeira de fls. 155/157 dos autos, sendo que a última quitação foi referente à parcela com vencimento em 30/01/2013. 5. A obra deveria ter sido entregue em 30/06/2013 (fl. 130, Campo 7), mas a Torre A foi concluída somente em 05/08/2014 (contestação, fl. 110), restando inacabada, ainda, àquela época, a Torre B desse empreendimento. 6.
Não se duvida da ocorrência de excessivo atraso na entrega dessa obra, inclusive superado o prazo de tolerância (de 180 dias), por motivos que não eximem a construtora pela mora ocorrida, porquanto a alegada escassez de insumos e de mão-de-obra qualificada, feriados, realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo da FIFA (ensejando a adequação do cronograma das obras - fls. 106/107), além de serem fatores inerentes ao risco do negócio e, no tocante aos eventos esportivos, serem previamente conhecidos pelo público em geral com antecedência suficiente para a apelante ter adotado medidas compensatórias, não podem ser utilizados em desfavor do consumidor.
(...) 10. Em primeiro lugar, em face da incidência do verbete sumular supratranscrito, tem-se, que, havendo culpa do consumidor pela rescisão do contrato, este fará jus a parte dos valores pagos. (...) Portanto, diante dessa realidade contratual e da jurisprudência sedimentada, não poderia um leilão írrito prejudicar a restituição pretendida nesta ação, e tampouco o terceiro de boa-fé, que adquiriu a unidade imobiliária, deveria sofrer prejuízos, sendo mais consentâneo ordenar a restituição, pela construtora, de parte dos valores pagos pelo ora apelado, na esteira da sentença adversada. 15. Apelação conhecida e desprovida. (...)

(TJ-CE - AC: 08802367020148060001 CE 0880236-70.2014.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021)

Quanto ao valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência dos réus.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância fixada na primeira instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar a verba sucumbencial, pois já arbitrada no máximo permitido por lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021